Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A compreensão da norma deve observar, de forma lógico-sistemática, que o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 11.846/2023 expressamente trata da forma de cálculo da comutação nos casos dos condenados que já haviam sido agraciados por comutações prévias, o que afasta a interpretação de que o art. 4o do mesmo diploma normativo veda a concessão de novo benefício em tais casos.
2. A comutação de penas deve ser concedida independente de pedidos anteriores ou ainda que não tenha sido concedida em outras oportunidades, nos termos do art. 3o do referido Decreto.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.